Tribunal: TJPA
Processo: 0016276-29.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016276-29.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: TIAGO HENRIQUE PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS AFASTADORES. TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação de reintegração de posse com pedido liminar e indenização por perdas e danos, ajuizada por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda., visando à devolução de imóvel objeto de contrato de financiamento firmado com Tiago Henrique Pessoa, bem como à condenação do requerido ao pagamento de taxa de fruição e retenção de valores em razão do inadimplemento contratual, tendo a sentença rescindido o contrato, determinado a reintegração de posse em favor da autora, autorizado a retenção de até 20% dos valores pagos e limitado a taxa de fruição a 50% do montante a ser restituído, além de conceder gratuidade de justiça ao requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao apelado; (ii) estabelecer se é possível afastar a limitação imposta à cobrança da taxa de fruição fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça possui presunção relativa de hipossuficiência, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade econômica da parte beneficiária.

4.

O apelado, empresário do ramo agropecuário e detentor de diversas empresas, não comprovou situação de vulnerabilidade econômica, mesmo após ser instado a fazê-lo, o que afasta a condição de hipossuficiente.

5.

A declaração de pobreza não possui presunção absoluta e deve ser corroborada pelo conjunto probatório, conforme entendimento consolidado e Súmula nº 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

6.

A taxa de fruição é cabível nos casos de ocupação do imóvel após o inadimplemento contratual, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do comprador.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no sentido de que a taxa de fruição deve observar limitação, fixada em percentual mensal e restrita ao teto de 50% do valor das parcelas a serem restituídas, em atenção ao equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade de justiça pode ser indeferida ou revogada quando demonstrada, por elementos dos autos, a capacidade econômica da parte beneficiária.

2.

A taxa de fruição decorrente da ocupação do imóvel após a rescisão contratual é devida, porém sujeita à limitação percentual, como forma de preservação do equilíbrio contratual e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 6; TJPA, Apelação Cível nº 0818540-73.2023.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800547-56.2019.8.14.0040, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0016076-22.2017.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803545-31.2018.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0016276-29.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA Nº. 10.652-A

APELADO: TIAGO HENRIQUE PESSOA

ADVOGADO: ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO - OAB PA 5005

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

ação de reintegração de posse com pedido liminar com indenização por perdas e danos
, proposta por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, objetivando a devolução do bem dado a financiamento por
TIAGO HENRIQUE PESSOA
, bem como a condenação em fruição e retenção pelo inadimplemento do comprador.

Sentença:
rescindindo o contrato, determinou a reintegração de posse em favor da Apelante, com a necessidade de retenção do importe até então pago no limite de 20% (vinte porcento), sem perder de vista a taxa de fruição, mensal, a ser restituído calculados sobre o valor do contrato

limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas.

Recurso:
de apelação por

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
cingindo seu levante na
a)
inexistência de elementos aptos à concessão da gratuidade

e
b)
impossibilidade de limitação da taxa de fruição.

Contraminuta não apresentada conforme ID. 32190329.

Conclusos ao gabinete em:
09 de dezembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0016276-29.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA Nº. 10.652-A

APELADO: TIAGO HENRIQUE PESSOA

ADVOGADO: ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO - OAB PA 5005

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do cumprimento dos pressupostos recursais
.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (ou não) se sentença que rescindindo o contrato de loteamento, reintegrou a posse do imóvel, determina a restituição de parcelas pagas, descontadas multas contratuais e taxa de fruição, limitada a 50% do valor a ser restituído, tudo tendo o Requerido sob justiça gratuita.

Pois bem.

1.

Quanto a gratuidade de justiça. Elementos que infirmam a compreensão de hipossuficiência.

Não é de hoje que o instituto da gratuidade de justiça vem sendo banalizado, atraindo maior cuidado e fidalguia do julgador na hora de conceder ou não conceder o benefício. Isso porque, o beneplácito que serve para atender aqueles que não podem pagar as custas sem prejuízo de subsistência vem sendo requerido de forma automática, sem, de fato, que a parte dele necessite.

Pois bem.

Posso considerar como hipossuficiente uma pessoa que sequer comprovou, mesmo depois de provocada, a vulnerabilidade econômica frente às custas? Posso considerar como pobre na forma da lei um empresário do ramo agropecuário que possui diversas empresas no seu nome? Não!

Razão pela qual definitivamente não é hipossuficiente!

Estabelecido no artigo 98 e seguintes do Estatuto Processual Civil, a gratuidade processual almejada por pessoa natural marca-se pela importante presunção
juris tantum
de pobreza, que permite conceder ao necessitado processual a isenção de adimplemento forçoso das custas e despesas processuais mediante mera declaração de hipossuficiência.

Nesse raciocínio, leciona Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

De acordo com o caput do art. 98, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Sentido da lei reforçado e com redação melhorada na disposição do artigo 99, §2º, do Estatuto Processual Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º (
omissis
).

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Além do mais, após o pedido de revogação da benesse, o Requerido, mesmo instado a se manifestar sobre, quedou-se inerte.

Ademais, é necessário frisar que a Declaração de hipossuficiência não detém presunção absoluta, demandando ser confirmada pelas demais provas dos autos, que, no presente caso, não confirmam a qualidade da declaração. Neste sentido é a súmula 06 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Súmula nº 6

(Res.003/2012– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012)
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Neste espeque, vejo que, de fato, o Recorrido nunca foi pobre na forma da lei, sendo forçoso a reforma da sentença recorrida com a não concessão do beneplácito, dada a suficiência do Apelado para adimpli-las.

Em muitos casos, o instituto da gratuidade de justiça que serve de via para materialização do acesso à justiça àqueles que não possui condições, acaba por ser requerido indevidamente, por partes que, mesmo possuindo plena capacidade do custeio das cifras –
até mesmo de forma parcelada
– insistem em uma retórica de pobreza, mesmo quando a prova juntada nos autos revele absolutamente o contrário.

Anote-se que as custas processuais, se deferidas sem qualquer filtro, sem qualquer rigor, ou mesmo em outras palavras, deferidas a quem não tem direito, atraem a instabilidade financeira deste Poder Judiciário, dada a sua finalidade, obviamente. Neste cenário, nem o –
verdadeiro hipossuficiente
- nem aquele que assim se diz, terão a estrutura mínima de justiça.

A prova dos autos, em vez de bater pela hipossuficiência, na verdade, remonta por ser indevido, no caso, a concessão da benesse ante a qualidade assumida pelo Apelado como quem detém possibilidade do custeio das verbas processuais ao não robustecer, ainda que depois de ser instado, a prova de sua hipossuficiência.

2.

Da limitação à taxa de fruição.

Este Tribunal nas mais diversas oportunidades
– e não se sabe o porquê até agora a Apelante insiste nesta tese –
já se manifestou que a taxa de fruição possui limitação! Neste sentido, pela limitação da cobrança da taxa de fruição, cito precedentes:

“(...) 3. A taxa de fruição devida pela ocupação do imóvel deve observar o limite de 0,5% ao mês, limitada a 50% do valor das parcelas restituíveis. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818540-73.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

V.g.
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005475620198140040 19465540, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016076-22.2017.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803545-31.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025.

Desta forma, a taxa de fruição, embora cabível no caso, possui limitação como forma de preservar o equilíbrio contratual.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a concessão da gratuidade ao Requerido/Apelado, dando por indeferida
, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 06/03/2026